Tribunal: TJSP
Processo: 1013755-98.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. MORTE DO MUTUÁRIO. NECESSIDADE DE RESPOSTA DA SEGURADORA ACERCA DA COBERTURA SECURITÁRIA PARA QUE HAJA A QUITAÇÃO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DEDUZIDA APENAS EM GRAU RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. AJUIZAMENTO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. MORTE DO MUTUÁRIO. NECESSIDADE DE RESPOSTA DA SEGURADORA ACERCA DA COBERTURA SECURITÁRIA PARA QUE HAJA A QUITAÇÃO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DEDUZIDA APENAS EM GRAU RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. AJUIZAMENTO EQUIVOCADO DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Impossibilidade de inovação recursal. Matéria que não foi objeto de dedução em contestação, pedido contraposto, reconvenção ou requerimento expresso na fase de conhecimento não pode ser apreciada em grau recursal.
2. Tendo sido demonstrado que o ajuizamento da demanda foi equivocado, não há fundamento para afastar a condenação do autor ao pagamento das verbas de sucumbência, seja em atenção ao princípio da causalidade, seja em atenção ao princípio da sucumbência.